Tribunal: STF
Processo: HC 191245
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus como pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no RHC 125.512/PA (págs. 10-14 do documento eletrônico 7).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[...] o paciente está em liberdade com monitoramento eletrônico desde o dia 01/02/2016, entretanto, ao ser julgado pela 3ª vez perante o Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, foi condenado e, ao proferir a sentença condenatória, o magistrado deixou de fundamentar a necessidade da manutenção da medida cautelar do monitoramento” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “a) a concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a retirada da medida cautelar de monitoramento eletrônico do paciente ANTÔNIO JEFERSON ARAÚJO GADELHA.
    b) por fim e após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada.
    c) que seja intimado para ciência da data de julgamento do mérito da impetração, posto que possui interesse de realizar sustentação oral” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    Todavia, este pleito não deve prosseguir.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. ANTERIOR IMPETRAÇÃO DO HC N. 567.173/PA EM BENEFÍCIO DO ORA AGRAVANTE. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
    1. A decisão agravada deve ser mantida, pois o processo anteriormente existente nesta Corte é o meio processual adequado para o debate da matéria.
    2. Em consulta ao Sistema Integrado da Atividade Judiciária deste Superior Tribunal, verifiquei a anterior impetração do HC n. 567.173/PA, impetrado em benefício do ora agravante, com a mesma causa de pedir e em face do mesmo ato coator (Habeas Corpus Criminal n. 0800900- 85.2020.8.14.0000), o que impede o conhecimento desta matéria, por se tratar de evidente reiteração de pedidos. 3. Agravo regimental improvido” (pág. 11 do documento eletrônico 7).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesta lógica:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator